Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO VEICULAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS COMERCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONFIGURAÇÃO.

1. O Código Civil, em seus artigos 765 e 766, estabelece que as partes contratantes de seguro devem observar, durante toda a sua vigência, os princípios da boa-fé e da veracidade, ficando a seguradora exonerada da cobertura securitária em caso de prestação de informações inverídicas por ocasião da celebração do negócio jurídico.

2. É assente no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação de conduta de má-fé por parte do contratante no momento da contratação do seguro veicular.

3. De acordo com o caput do artigo 766 do Código Civil, na hipótese em que o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

3.1. Tendo em vista que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à demonstração de que o veículo coberto pela apólice de seguro contratada pelas partes litigantes para fins de uso particular, fora utilizado para transporte de pessoas por intermédio de aplicativos, na vigência do contrato, não há como ser admitida a recusa de cobertura securitária fundamentada na regra inserta no artigo 766 do Código Civil.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.